Tribunal: STF
Processo: RE 1594076
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. PRESCRITIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL À ESPÉCIE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO ACESSÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. ACORDÃO PROFERIDO NOS AUTOS PRINCIPAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo IBAMA contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença por ela apresentada e determinou a retirada do nome da requerente das listas de áreas embargadas. 2. Da análise dos autos do processo principal (1009598-48.2018.4.01.3400), observa-se que esta Corte deu provimento ao recurso de apelação interposto por FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A para determinar a anulação das penalidades decorrentes do auto de infração e das penalidades dele decorrentes, sob o fundamento de que o ilícito ambiental foi praticado por terceiro. 3. Na insubsistência do auto de infração e respectiva multa, impõe-se o levantamento do termo de embargo, dado que a extinção do ato principal leva ao mesmo destino os atos acessórios. Precedentes. 4. Correta a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença, visto que adequada à determinação proferida por esta Corte nos autos da ação anulatória. 5. Outrossim, em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que houve o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos principais em 04.02.2023, não havendo possibilidade de reversibilidade da decisão. 6. Recurso desprovido” (fl. 5, e-doc. 7).

Não foram opostos embargos de declaração. 

2. O recorrente alega ter o Tribunal Regional Federal da Primeira Região contrariado o art. 225 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 999 da repercussão geral.

Assinalou que, “no processo 1009598-48.2018.4.01.3400, não houve determinação expressa de anulação do termo de embargo aqui discutido, de modo que a matéria é autônoma nestes autos” (fl. 1, e-doc. 10). 

Argumenta que, “sendo o embargo medida acautelatória, e não sancionatória - pois visa a assegurar a reparação ambiental -, não se sujeita a qualquer prazo prescricional“ (fls. 1-2, e-doc. 10).

Salienta que ”a possibilidade de desembargo pressupõe a regularização da atividade com a apresentação de licenças, autorizações ou documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada, com o fim primordial de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, exigindo, portanto, a observância da legislação em vigor quando da análise da validade e manutenção desta medida de embargo” (fls. 4-5, e-doc. 10).

Sustenta que, “ainda que reconhecida a incidência da prescrição intercorrente do processo administrativo, com o consequente cancelamento do auto de infração, tal não se estende à medida acautelatória de embargo. Isso porque o embargo é aplicado com o objetivo de prevenir a ocorrência de novas infrações e resguardar a recuperação ambiental, nos termos do art. 225 da Constituição Federal“ (fl. 5, e-doc. 10).

Afirma que “o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da administração apenas obsta a persecução sancionatória, não extirpando do mundo jurídico o desmatamento ocorrido, ressaltando-se a necessidade de recuperação do dano ambiental, medida não sujeita a prazo prescricional” (fl. 5, e-doc. 10). 

Assevera ser necessária “a manutenção do Termo de Embargo, ainda que eventualmente ocorrido o cancelamento da autuação ou o reconhecimento de prescrição, haja vista a necessidade de manutenção da medida acautelatória, com fins de impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e recuperar a área degradada” (fl. 10, e-doc. 10).

Pede o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o acórdão recorrido, por violação ao art. 225 da CF, fixando o entendimento de que não incide a prescrição sobre a medida cautelar imposta pelo Termo de Embargo, considerando a necessidade de reparação ambiental da área objeto de infração, medida que não se sujeita às barreiras do tempo“ (fl. 12, e-doc. 10).

3. No juízo de retratação do Tema 999 da repercussão geral, a Quinta Turma assentou que discute-se, na espécie, matéria distinta, em julgado com a seguinte ementa: 
“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO CIVIL DE DANO AMBIENTAL. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENFRENTAMENTO DE QUESTÃO DISTINTA. EQUÍVOCO QUANTO À INDICAÇÃO DO INFRATOR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo IBAMA contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença por ela apresentada e determinou a retirada do nome da requerente das listas de áreas embargadas. 2. Na hipótese, o feito foi devolvido à relatoria originária para possível exercício do juízo de retratação ou de confirmação, com abordagem explícita da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 654.833, sob o Tema 999, que assim dispõe: ‘É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’. 3. Em sede de julgamento do RE 654.833, o STF analisou o Tema 999 da Repercussão Geral, oportunidade em que expressamente consignou que ‘[A] reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.’ 4. A situação analisada pelo STF é distinta da enfrentada nos presentes autos. No caso em exame, a autuação administrativa foi anulada em razão do conjunto fático-probatório produzido nos autos indicar que o ilícito ambiental fora praticado por terceiro. 5. Houve o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos principais em 04.02.2023, não havendo possibilidade de reversibilidade da decisão. Desse modo, não há que se falar na manutenção do auto de infração e do termo de embargo em relação à empresa Flora Produtos de Higiene Ltda. 6. Juízo de retratação não exercido. Acórdão recorrido mantido, para as finalidades do art. 1.041 do CPC” (fl. 3, e-doc. 15).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 

5. Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelo IBAMA contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença provisório proposto pela empresa ora recorrida.

Na espécie vertente, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou que as instâncias ordinárias, diante dos elementos fático-probatórios constantes do processo principal, concluíram corretamente que o ilícito ambiental teria sido praticado por terceiro e, diante disso, reconheceram a nulidade do Auto de Infração Ambiental n. 531836-D e das penalidades dele decorrentes, inclusive do embargo sobre a área. Estes os fundamentos adotados pela Turma julgadora: 
“Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo IBAMA contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença por ela apresentada e determinou a retirada do nome da requerente das listas de áreas embargadas. 
Da análise dos autos do processo principal (1009598-48.2018.4.01.3400), observa-se que esta Corte deu provimento ao recurso de apelação interposto por FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A, nos seguintes termos: 
‘Com essas considerações, dou provimento à apelação, para reformar a sentença monocrática e, por conseguinte, julgar procedente a demanda, para anular o Auto de Infração nº 531836-D, restando insubsistente a penalidade dele decorrente, com inversão dos ônus da sucumbência’. 
Verifica-se, assim, que houve a determinação de anulação das penalidades decorrentes do Auto de Infração nº 531836-D, dentre elas, do embargo sobre a área e da lista do nome da empresa agravada da lista de áreas embargadas. 
No caso em exame, o auto de infração foi anulado em razão do conjunto fático-probatório produzido nos autos indicar que o ilícito ambiental fora praticado por terceiro. 
Pois bem, não obstante os fundamentos deduzidos pelo IBAMA, não prospera a tutela recursal por ela veiculada, na medida em que não conseguem infirmar as razões em que se amparou a decisão agravada, que resolveu, com acerto, a controvérsia instaurada no feito de origem. 
Sobre o tema, a jurisprudência pátria entende que na insubsistência do auto de infração e da respectiva multa, impõe-se o levantamento do termo de embargo, dado que a extinção do ato principal leva ao mesmo destino os atos acessórios. 
Nesse sentido, cumpre destacar que a tese de imprescritibilidade se restringe às situações de natureza cível relativas à responsabilidade por dano ao meio ambiente. 
Na hipótese, as questões discutidas têm natureza administrativa, com prazo prescricional estipulado na norma de regência para o exercício da pretensão punitiva da administração. (...)
Assim, correta a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença, visto que adequada à determinação proferida por esta Corte nos autos do processo 1009598-48.2018.4.01.3400. 
Outrossim, em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que houve o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos principais em 04.02.2023, não havendo possibilidade de reversibilidade da decisão“ (fls. 1-2, e-doc. 7).

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 654.833, Tema 999 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. Confira-se a ementa desse julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (DJe 24.6.2020).

Como assentado pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal no juízo de retratação, não é de se aplicar o Tema 999 da repercussão geral ao caso sob análise, que trata de pretensão de natureza sancionadora decorrente de processo administrativo ambiental, questão distinta da matéria apreciada pela sistemática da repercussão geral. 

7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Federal assentou que “a insubsistência do auto de infração e da respectiva multa, impõe-se o levantamento do termo de embargo, dado que a extinção do ato principal leva ao mesmo destino os atos acessórios” e que, na espécie, “as questões discutidas têm natureza administrativa, com prazo prescricional estipulado na norma de regência para o exercício da pretensão punitiva da administração” (fls. 1-2, e-doc. 7).

Rever a conclusão adotada pelo Tribunal Regional demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.873/1999). A ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DISPENSA DE LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. DANO AMBIENTAL. MULTA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. PARA DIVERGIR DA CONCLUSÃO A QUE CHEGOU O TRIBUNAL DE ORIGEM, SERIA NECESSÁRIO O REEXAME DA CAUSA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, O QUE É INVIÁVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 280 E 279/STF. 2. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 3. HAVENDO PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, SEU VALOR MONETÁRIO SERÁ MAJORADO EM 10% (DEZ POR CENTO) EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º DO REFERIDO ARTIGO E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA” (ARE n. 1.575.334-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2025).

“DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA Nº 660. 1. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, O QUAL TEM POR OBJETO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 2. HIPÓTESE EM QUE, PARA DISSENTIR DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SERIA NECESSÁRIO ANALISAR A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA AO CASO, ASSIM COMO REEXAMINAR FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, PROCEDIMENTOS VEDADOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL (SÚMULAS 279 E 280/STF). 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ DECIDIU QUE AS DECISÕES JUDICIAIS NÃO PRECISAM SER NECESSARIAMENTE ANALÍTICAS, BASTANDO QUE CONTENHAM FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR SUAS CONCLUSÕES (AI 791.292-QO-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES). 4. O PLENÁRIO DESTA CORTE AFASTOU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA RELATIVA À SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CF, QUANDO O JULGAMENTO DA CAUSA DEPENDER DE PRÉVIA ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (ARE 748.371-RG - TEMA Nº 660). 5. NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015, FICA MAJORADO EM 10% O VALOR DA VERBA HONORÁRIA FIXADA ANTERIORMENTE, OBSERVADOS OS LIMITES LEGAIS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015 E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. 6. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.475.552-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.3.2024).

Confira-se a decisão monocrática transitada em julgado proferida no RE n. 1574543/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.12.2025, processo com controvérsia idêntica à presente, em que também era parte o recorrente.

8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora